Tribunal: TJMT
Processo: 1040349-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040349-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SALETH SOARES FERREIRA - CPF: 055.829.131-73 (RECORRENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1040349-13.2021.8.11.0001

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SALETH SOARES FERREIRA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – AUSENCIA DE DÉBITO – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A conduta da fornecedora de energia elétrica em interromper a prestação dos serviços, apesar de quitadas as faturas de energia elétrica, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em
decorrência da interrupção indevida do serviço de energia elétrica no imóvel em que reside a parte recorrida, apesar de fatura devidamente paga.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inexistência de ato ilícito.

2. Da ausência dos alegados danos morais suportados.

3. Combate ao valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de ato ilícito
.

Rejeito tal tese jurídica, pois,
a conduta da parte recorrente em interromper o fornecimento de energia elétrica, apesar de fatura devidamente quitada, inclusive pago antes do vencimento de tal débito, bem como a inexistência de inadimplência contratual, e ainda, ausência de aviso prévio por parte da empresa concessionária de energia elétrica, é indevida, uma vez que, agiu sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Ademais, não há provas suficientes nos autos que comprovam a
s articulações fático-jurídicas invocadas pela parte recorrente, na medida em que se fundamenta na
alegação da regular prestação de serviço,
sendo que, tal produção probatória lhe incumbiria, ante o disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar que, a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, sendo irrelevante, portanto, a existência da culpa na aferição do dever de indenizar, salvo nas hipóteses do §3o, do art.12, do Código de Defesa do Consumidor,
o que não ocorreu nos autos
.

De consequência, por todas as razões expostas acima, tenho que a responsabilidade civil da parte recorrente deve ser confirmada, principalmente, em face de sua negligência
em interromper o fornecimento de energia elétrica, sem o devido aviso prévio.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INADIMPLÊNCIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DO AVISO PRÉVIO
. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
.
Embora haja previsão legal para o corte de energia quando há inadimplência do consumidor, só é lícita quando precedida de aviso prévio.
O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado com equidade, moderação e eficácia pedagógica, atento à lesão, sob pena de incentivo ao enriquecimento indevido. (Ap 89224/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 01/10/2013).

Ademais,
a eventual desorganização administrativa da parte recorrente não pode ser debitada a cargo da parte recorrida,
devendo, portanto, ser confirmada a sua responsabilidade indenizatória.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

Sendo assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da indevida suspensão do fornecimento de energia elétrica
, que, aliás, trata-se de dano moral
“in re ipse”
ou presumido, que dispensa comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias dos fatos e, por isso, enseja tratamento restaurador indenizável.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023